Tribunal: TJMT
Processo: 1021822-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021822-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (EMBARGANTE), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (EMBARGANTE), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (EMBARGANTE), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (EMBARGANTE), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (EMBARGANTE), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (EMBARGANTE), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (EMBARGANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGANTE), MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.933.933/0001-28 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MERLINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.169.661/0001-57 (EMBARGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MERLINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.169.661/0001-57 (EMBARGANTE), MESTRE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 32.933.933/0001-28 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (EMBARGADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (EMBARGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (EMBARGADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (EMBARGADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (EMBARGADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (EMBARGADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (EMBARGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1021822-19.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS.

EMBARGADOS:

MERLINO ADVOGADOS E OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - EXIGIBILIDADE CERTEZA E LIQUIDEZ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1021822-19.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTROS.

EMBARGADOS:

MERLINO ADVOGADOS E OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
FRIGORIFICO REDENTOR S/A E OUTROS,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Embargante
, nos seguintes termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - EXIGIBILIDADE CERTEZA E LIQUIDEZ – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO

RECURSO DESPROVIDO
.

A mera ausência de execução integral dos serviços advocatícios não tem o condão de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade dos honorários contratualmente convencionados, quando em pauta mandato revogado, devendo prevalecer à cláusula contratual que prevê especificamente o montante devido em caso de rescisão contratual antes da execução total dos trabalhos.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”

Na presente via aclaratória, os embargantes sustentam, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de se pronunciar sobre a ilegalidade da cláusula contratual que impõe penalidade de 50% sobre os honorários ajustados, nos casos de revogação unilateral do mandato, cláusula esta que, segundo alegam, afronta normas de ordem pública e princípios ético-jurídicos que regem a relação contratual entre advogado e cliente.

Alegam, ainda, que o tema deveria ter sido conhecido de ofício pelo órgão julgador, por tratar-se de matéria que transcende os limites da vontade das partes e atinge a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva.

Além disso, reiteram que o acórdão também seria omisso e contraditório ao deixar de reconhecer: (i) a ausência de liquidez da obrigação executada; (ii) a inexistência de prestação efetiva dos serviços advocatícios que justificasse o valor cobrado; e (iii) a desproporcionalidade entre os honorários pactuados e os serviços eventualmente prestados.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual reforma do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pois bem.

O acórdão recorrido examinou detidamente as questões relativas à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo lastreado em contrato de prestação de serviços advocatícios, reconhecendo, com apoio na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que referida espécie contratual, quando firmada por instrumento escrito e com cláusula de estipulação de honorários em percentual sobre valores envolvidos, constitui título executivo extrajudicial hábil, nos termos do art. 784, XII, do CPC.

Também restou consignado que, tratando-se de obrigação determinada ou determinável, cujo valor pode ser apurado mediante simples operação aritmética, prescinde de liquidação judicial prévia.

Ademais, não prospera a alegação de omissão quanto à exigibilidade do título ou ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços. Consta do voto condutor do julgado que a contratação dos serviços foi formalizada por instrumento escrito, regularmente subscrito pelas partes, sem qualquer indício de vício de consentimento, tampouco prova de que os serviços não foram prestados, sendo certo que, em se tratando de obrigação de meio, não se exige demonstração de resultado para legitimar a cobrança.

Igualmente, a pretensão de discutir o suposto excesso dos valores cobrados ou a necessidade de prévia liquidação não foi ignorada. Pelo contrário, foi expressamente enfrentada no julgado, com base no entendimento de que os honorários foram livremente pactuados entre partes plenamente capazes, não havendo qualquer cláusula abusiva ou desproporcional que autorize a interferência judicial para revisão do contrato, sobretudo quando inexiste demonstração de desequilíbrio contratual ou má-fé do credor.

Outrossim, calha ponderar que os valores executados não se tratam de simples multa contratual, mas de montante que previu a mensuração do trabalho em razão da rescisão do contrato em determinada fase da recuperação judicial.

Desse modo, os argumentos expendidos nos embargos, ainda que sob a roupagem de omissões ou contradições, revelam apenas inconformismo com o desfecho do julgamento, o que é incabível nesta via aclaratória.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração e, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, condeno a parte embargante

ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025